Tribunal: TJMT
Processo: 1021909-06.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1021909-06.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PARANATINGA-MT.
Impetrante: Ary da Costa Campos
Pacientes: Jhonavan Adir de Souza Krusquevis
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, em favor de Jhonavan Adir de Souza Krusquevis, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, porque mantém preso preventivamente o paciente, investigados pela suposta prática do delito previsto no art. 157, § 2o, II e V, do Código Penal.
Aduz o impetrante, em síntese, que inexistem indícios de autoria contra o paciente, cuja participação na empreitada delitiva resta “nebulosa”. Afirma que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, sobretudo a se considerar os predicados ostentados pelo paciente (residência fixa e primariedade técnica), hábeis a autorizar a adoção de medidas cautelares menos gravosas (art. 319, CPP).
Juntou documentos.
A despeito dos argumentos vertidos pelo impetrante, não se verificam, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Inicialmente, destaca-se que a discussão acerca da inocência do paciente, por cuidar de matéria de fato a demandar dilação probatória própria da ação de conhecimento, não se compatibiliza com a cognição própria do habeas corpus, ressalvadas excepcionais hipóteses teratológicas.
Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do STJ entende ser “incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos” (HC 532.837/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019), percepção que também reflete o Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015).
Seja como for, a decisão impugnada aponta de forma satisfatória a presença dos indícios de autoria hábeis a concretizar o quanto disposto no art. 313 do Código de Processo Penal. Confira-se excerto da decisão atacada:
“A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos, notadamente o boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e depoimentos testemunhais, em especial, da vítima Cicero da Silva Pereira que relatou ter sido vitima de roubo no dia 10.10.2020, momento em que foi abordado por três indivíduos armados e teve sua carreta levada por eles.
Além disso, o autuado confessa a prática delitiva, bem como relata que faz parte de uma quadrilha que visa o roubo de carretas nesta cidade, bem como em outros munícipios do Estado e que sua função é apenas dirigir o veículo até o local indicado pelos outros membros e que ganha R$ 2.500,00 por cada transporte”.
Assim, em que pese a vítima não tenha reconhecido o paciente, conforme argumentado pela defesa, a confissão, aliada aos demais elementos probatórios, serve para neste momento procedimental perfectibilizar os indícios de autoria necessários à prisão preventiva.
De outro lado, para além da materialidade delitiva e dos indícios de autoria estampados, percebe-se que a segregação cautelar ora atacada encontra-se, sob um olhar perfunctório, lastreada no art. 312 do CPP, na vertente da garantia da ordem pública, já que, conforme destacado pelo magistrado de primeiro grau, “se trata de crime que abala a tranquilidade social, haja vista que cometido em região produtora, onde há um grande fluxo de carretas que escoam a produção agrícola, logo, torna-se necessária a custódia provisória do autuado (...)”, sem perder de vista que “o crime em comento é grave e ensejador da prática de outros tantos delitos, tendo em vista que o roubo de carretas, pelo valor comercial do bem, é uma das formas rápidas encontradas pelas organizações criminosas para capitalizar e adquirir armamento pesado, para execução de outras atividades, entre elas o roubo a banco e o tráfico de drogas, conforme exaustivamente veiculado na mídia local”.
Assim, é forçoso reconhecer, ao menos por ora, a indicação de elementos concretos pelo Juízo de origem no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar, não caracterizando, portanto, coação ilegal.
Registre-se, ainda, que não há, ao menos neste momento procedimental, elementos concretos a garantir a operacionalidade e eficácia das medidas de menor gravidade, de modo que a hipótese, por conta de suas peculiaridades, reclama exame detido dos elementos de cognição coligidos, sobretudo das informações, para então, desde que viável, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.
Ante o exposto, indefiro a o pedido liminar.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que, efetivamente, guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 29 de outubro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada